Tribunal: TJMT
Processo: 1038362-55.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038362-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROMULO ALVES DAMASCENO - CPF: 298.590.501-04 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que passou à inatividade, nos termos do art. 1
o

do Decreto 20.910/1932. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo”. (REsp
1833214
/PA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rômulo Alves Damasceno,
contra a sentença do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada o
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de mérito, relativa à prescrição e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 75348030).

O Apelante alega que é Policial Militar aposentado e foi para a reserva remunerada no ano de 2010, na graduação de cabo, mas ajuizou a ação pleiteando seja reconhecido o seu direito à promoção à patente de Subtenente, por preterição, nos 12 anos em que permaneceu na graduação de soldado e cabo, com a consequente anotação na ficha funcional, vantagens e prerrogativas inerentes ao posto superior.

Sustenta que sua única promoção na carreira foi por ocasião da aposentadoria, quando passou à patente de cabo, nos termos do Decreto Estadual n. 2.468/2010, mas referido decreto foi revogado pela Lei n. 10.076/2014, cujo artigo 22, inciso II, alínea "a", abrandou os critérios sobre a promoção por antiguidade, exigindo, a partir de 31/03/2014, apenas o interstício de 09 (nove) anos para a promoção de soldado a cabo.

Afirma que, de acordo com a nova lei, o tempo de carreira para o soldado da Polícia Militar de Mato Grosso alcançar, por antiguidade, a patente de 3
o
Sargento, passou a ser de 13 (treze) anos de efetivo serviço, enquanto aqueles que ingressaram no Serviço Público antes da referida lei, precisam completar, no mínimo, 16 (dezesseis) anos de carreira para alcançar a mesma promoção, o que caracteriza afronta aos princípios da igualdade e razoabilidade.

Alega que o prazo prescricional, referente à pretensão civil contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme determina o art. 1
o
do Decreto n. 20.910/1932, mas, em razão de a hipótese dos autos versar sobre ato complexo, de trato sucessivo, conforme prevê a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, não se consumou a prescrição.

Esclarece ser dever do Poder Judiciário intervir no ato administrativo ilegal e inconstitucional para resguardar o tratamento isonômico do servidor público prejudicado pela atuação da Administração Pública, e pugna, ao final, pelo provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 75348037).

A Procuradoria-Geral de Justiça justificou não ter interesse na intervenção ministerial (id. 76428959).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Rômulo Alves Damasceno pretende o reconhecimento do seu direito à promoção à patente de Subtenente, em razão de preterição durante os 12 anos em que permaneceu na graduação de soldado e cabo.

O Juízo singular, contudo, reconheceu a consumação da prescrição do direito pretendido pelo Apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal se limita, portanto, a verificação da consumação, ou não, da prescrição do direito pretendido pelo Apelante.

O artigo 1
o
do Decreto n. 20.910, de 06/01/1932, assim dispõe:

Art. 1
o
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, o direito à promoção teria surgido no ano de 2010, quando o Apelante passou para a inatividade, enquanto a Ação somente foi
ajuizada em dezembro de 2017,
além do quinquênio estabelecido pelo Decreto n. 20.910/32, razão pela qual, de fato, se consumou a prescrição.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. Não se aplica o art. 3º do Decreto 20.910/32 por ser o ato de efeitos concretos que suprime vantagem recebida por servidor público, afastando a relação de trato sucessivo, portanto sujeito à contagem do prazo prescricional que se inicia a partir da publicação de tal ato. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (REsp
1833214
/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, data do julgamento 1º/10/2019, DJE 11/10/2019).

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
–
OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).”

2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017566-77.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 25/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

POLICIAL MILITAR
–
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3
o
SARGENTO
–
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes do STJ.

2.A retificação de ato de inatividade, com a promoção, tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, de modo que inaplicável a súmula 85 do STJ a espécie.

3.Recurso desprovido. (N.U 0028097-79.2015.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 22/10/2019).

Diante disso, embora a pretensão do Apelante implique reflexo em seus proventos de aposentadoria – prestações de trato sucessivo – o pedido principal é de retificação do ato administrativo de aposentadoria, consumado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, razão pela qual revela-se inquestionável a consumação da prescrição.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021